Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703252-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO LUBISCO VIANA DE SANT ANA AGRAVADO: CLAUDIOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa de familiar do executado. Afirma o agravante que o executado adotou estratégias para frustrar a execução, ocultando patrimônio e transferindo ativos a terceiros, inclusive utilizando empresa registrada em nome do filho para dar continuidade às atividades comerciais da antiga empresa, configurando confusão patrimonial. Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para aplicação da desconsideração inversa, diante do abuso da personalidade jurídica e sucessão empresarial de fato. Pediu a concessão de tutela de urgência para bloqueio on-line de valores via SISBAJUD até R$ 28.826,62 e o deferimento da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar os bens da empresa Armazém das Bebidas Santos Ltda. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que não há urgência que justifique análise unipessoal da relatora. O feito tramita há 5 anos e não há fundamento para determinar, por decisão monocrática, a penhora de bens de empresa de terceiros sem sequer instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inexistindo urgência, o pedido deverá ser analisado pela Turma Recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA EVENTUAL